Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-98.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIO MUNICIPAL – Pretensão de adequação de vencimentos ao Piso Salarial Nacional do Magistério previsto na Lei Federal no 11.738/2008 – Possibilidade – Inexistência de vício de iniciativa parlamentar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 4167, julgada improcedente – Modulação de efeitos – Aplicação da norma a partir da data decisão que a declarou

Ementa:
PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIO MUNICIPAL – Pretensão de adequação de vencimentos ao Piso Salarial Nacional do Magistério previsto na Lei Federal no 11.738/2008 – Possibilidade – Inexistência de vício de iniciativa parlamentar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 4167, julgada improcedente – Modulação de efeitos – Aplicação da norma a partir da data decisão que a declarou constitucional – Vantagens de natureza pessoal não devem ser somadas aos vencimentos do cargo para fim de verificação ou não de atendimento do valor do piso salarial – Apelação da Municipalidade e remessa necessária não providas.